Tribunal: TJBA
Processo: 8114388-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114388-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: TOK GARDEN PAISAGISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO CÂMBIO. RECLAMAÇÃO FORMULADA DURANTE A GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por fabricante e consumidora (pessoa jurídica) contra sentença que, reconhecendo vício de fabricação em veículo adquirido zero quilômetro (trepidação no câmbio), determinou a substituição do bem, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação. A fabricante alega decadência/término da garantia e inexistência de vício. A autora busca a condenação em danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários para o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se persiste a responsabilidade da fabricante por vício oculto reclamado dentro do prazo de garantia, mas não sanado, atestado posteriormente por perícia técnica; (ii) saber se os transtornos decorrentes do vício do produto geram dano moral indenizável à pessoa jurídica independentemente de prova de abalo à honra objetiva; e (iii) definir a base de cálculo correta para os honorários advocatícios em caso de obrigação de fazer com proveito econômico mensurável (valor da condenação vs. valor da causa).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prova documental (Ordens de Serviço) demonstra que o vício foi reclamado pela consumidora ainda na vigência da garantia contratual. A perícia judicial confirmou tratar-se de defeito de fabricação e que os reparos anteriores foram ineficazes. Responsabilidade objetiva e solidária da fabricante mantida, impondo-se a substituição do bem viciado (CDC, art. 18, § 1º). 4 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que comprovada ofensa à sua honra objetiva (imagem, nome, reputação). Inexistindo prova de abalo de crédito ou mácula à imagem comercial da empresa autora, descabe a indenização. 5 - A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC (Tema 1076/STJ). Havendo condenação em obrigação de fazer (entrega de veículo novo) com proveito econômico mensurável, esta deve prevalecer sobre o valor da causa como base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 18, § 1º, e 26, § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8114388-53.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante(s)
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
TOK GARDEN PAISAGISMO EIRELI
e parte(s) Apelada(s)
AS MESMAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça